Tribunal: TJMT
Processo: 1010207-29.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010207-29.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVORI NEORI NARDINO - CPF: 597.511.939-15 (EMBARGADO), ANGELO NARDINO - CPF: 138.143.979-91 (EMBARGADO), EMILIA DOMIN NARDINO - CPF: 944.993.571-87 (EMBARGADO), CREUSO SCAPIN - CPF: 028.469.218-22 (EMBARGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (EMBARGANTE), OSQUER SCAPIN FILHO - CPF: 094.465.878-40 (EMBARGADO), GUILHERME SCAPIN FILHO - CPF: 076.385.598-78 (EMBARGADO), ALEXANDRE PERALTA COLLARES - CPF: 556.089.141-04 (ADVOGADO), EDUARDO AFFONSO DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO - CPF: 996.358.101-30 (ADVOGADO), FABIANA COLLARES SCHWARTZ - CPF: 688.581.751-15 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE PERALTA COLLARES - CPF: 556.089.141-04 (ADVOGADO), EDUARDO AFFONSO DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO - CPF: 996.358.101-30 (ADVOGADO), FABIANA COLLARES SCHWARTZ - CPF: 688.581.751-15 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE PERALTA COLLARES - CPF: 556.089.141-04 (ADVOGADO), FABIANA COLLARES SCHWARTZ - CPF: 688.581.751-15 (ADVOGADO), EDUARDO AFFONSO DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO - CPF: 996.358.101-30 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA PECANHA MORAES - CPF: 060.416.068-20 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA PECANHA MORAES - CPF: 060.416.068-20 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA PECANHA MORAES - CPF: 060.416.068-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO E EMÍLIA DONIN NARDINO REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE IVARI NEARI NARDINO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO E EMÍLIA DONIN NARDINO REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE IVORI NEARI NARDINO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO E EMÍLIA DONIN NARDINO REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE IVORI NEORI NARDINO (EMBARGADO), IVORI NEORI NARDINO - CPF: 597.511.939-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EMILIA DONIN NARDINO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO (EMBARGADO), ANGELO NARDINO - CPF: 138.143.979-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA DOMIN NARDINO - CPF: 944.993.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SCAPIN - CPF: 161.059.828-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROMI SERAFIM - CPF: 296.434.659-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0014-19 (TERCEIRO INTERESSADO), REISSONE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 01.979.624/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MOURA MAQUINAS E PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 36.906.006/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ARROZ KOBLENZ (TERCEIRO INTERESSADO), ATHENAS MOTEL (TERCEIRO INTERESSADO), ATLANTA VEÍCULOS (TERCEIRO INTERESSADO), BMF IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0314-60 (TERCEIRO INTERESSADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0014-19 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMASI-INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 03.251.758/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por COLONIZADORA SINOP S.A em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1010207-29.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE NULIDADE C.C REIVINDICATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E RENDIMENTOS” de n. 0007864-28.2004.8.11.0015 onde litiga com ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO E OUTROS perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop – MT.

Publicada a decisão interlocutória sob ID. 91102470 o relator indeferiu a liminar.

Prolatado o acórdão em sede de agravo de instrumento que consta de ID. 102431460 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração o colegiado sob ID. 109502488, por unanimidade, rejeitou o recurso.

Interposto Recurso Especial ao STJ sob ID. 111743460, a Vice Presidência (ID. 122477996) negou seguimento ao recurso, o que motivou a interposição de agravo ao STJ (ID. 125985660), que decidiu (ID. 158944194) por conhecer parcialmente do recurso especial e dar-lhe provimento a fim de anular o acórdão recorrido e determinar que o tribunal de origem se pronuncie sobre os argumentos deduzidos nos embargos de declaração.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 183492214

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 184754659 na forma do parág.ún., I, art.1.022 CPC pronunciamento – à vista do disposto no art.300 CPC – quais são os critérios/requisitos considerados para decretar a indisponibilidade de bens ainda na fase de conhecimento?

Afirma que nos moldes dos verbetes sumulares STJ-98 e STJ-211, a rejeição dos presentes declaratórios sem o enfrentamento das questões postas, não criariam circunstâncias práticas capazes de comprometer a aplicação do disposto no art.1.022, II, parág.ún., I e II cc art.489, §1º, III, IV e VI do CPC; e ainda, por nem mencionar os requisitos da tutela de urgência, a comprometer o art.300 CPC, assim como art. 1.245, § 2º, do CC/2002 e art.252 da LRP (Lei Federal 6.015/73)?

Contrarrazões sob ID. 116875969.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

“Em embargos de declaração opostos sob ID. 103543472 a recorrente COLONIZADORA SINOP S/A em apertada síntese, alega que por não pronunciar sobre o TEMA STJ 39, arguido no recurso, decidido em sede de recurso repetitivo significativo da controvérsia RESP990507/DF, incorreu o acórdão embargado em omissão ao analisar a questão em torno da legitimidade do título de domínio, enquanto não cancelado o respectivo registro, como in casu sub examine, assentou como precedente vinculativo;

Afirma que a nulidade da matrícula originária, de onde decorreram as matrículas objeto deste recurso (ID.90396973 - Pág. 17/18), assim o fora em sede de incidente de falsidade em desapropriação indireta reportada (não transitado em julgado) e não em sede de ação própria como determina do recurso repetitivo significativo da controvérsia.

Pois bem.

Faz-se necessário suprir o acórdão embargado no tocante ao argumento de ser indevida a indisponibilidade na inscrição das matrículas dos imóveis debatidos na “Ação de Nulidade c/c Reivindicatória e Indenização por Perdas e Danos e Rendimentos” de n. 7864-28.2004.811.0015.

A Eminente Min. Nancy Andrighi no julgamento do REsp 988505/DF consignou:

“Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, a pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel. 3. Não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo; exige-se sua procedência definitiva"

Em que pese os argumentos trazidos pelo embargante, que defende que a nulidade da matrícula originária, de onde decorreram as matrículas objeto deste recurso (ID.90396973 - Pág. 17/18), assim o fora em sede de incidente de falsidade em desapropriação indireta reportada (não transitado em julgado) e não em sede de ação própria como determina do recurso repetitivo, significativo da controvérsia e objeto de recurso especial.

Entendo que se mostra razoável determinar averbação e indisponibilidade pretendida pelo agravado na matrícula do imóvel objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados no imóvel, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

Mister consignar que o agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista do que ao juízo ad quem incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Assim, suprida a omissão.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023